Tribunal: TJES
Processo: 5008897-71.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008897-71.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON JOSE ROCHA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008897-71.2022.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ADILSON JOSÉ ROCHA
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de a parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por débito já quitado. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada declarou a inexistência do débito. No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar de a parte autora afirmar que não se aplica a Súmula 385 do STJ ao presente caso, nota-se que, efetivamente, existem outras restrições creditícias em seu nome, as quais eram contemporâneas à negativação alegada nos autos. Além disso, a ausência de provas de que as demais restrições, ainda que “baixadas”, eram irregulares, evidencia que a parte autora não teria seu direito de personalidade afetado frente a mais uma negativação.

(6)
. Quanto à alegação da parte autora de que o documento apresentado pela parte ré no ID nº 3849048 é ilegítimo por se tratar de documento sigiloso e por trazer informações já excluídas do banco de dados do Serasa, entende-se que tais fatos não afastam a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, vez que comprovada as negativações preexistentes, as quais, inclusive, considerando o princípio da boa-fé, deveriam ter sido informadas pela parte autora, o que não foi feito. A esse respeito, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
Apesar do extrato da inicial apresentar somente a negativação da requerida, certo é que a parte autora tinha conhecimento da negativação, desde AGOSTO/2020, quando possuía registros anteriores, demonstrando que o dano moral, neste caso, não existe, em aplicação da SÚMULA 385 do STJ. Certamente que a parte autora não ingressou com a demanda em AGOSTO/2020, pelo fato de saber que, na época (AGOSTO/2020), não teria direito ao dano moral, já que possuía registros anteriores, legítimos. Assim, a parte autora preferiu baixar as negativações legítimas, ingressando com demanda somente em 2022, por negativação que já existia desde 2020
.”. Acerto do ato sentencial.

(7).
Por fim, considerando a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado.

(8).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)